Tribunal: TJMT
Processo: 0018308-72.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0018308-72.2019.8.11.0055
RECORRENTE: MAXICASE MAQUINAS LTDA
RECORRIDOS: RODRIGO CALETTI DEON E OUTRA
Vistos.
Trata-se de agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, diante da sistemática de repercussão geral (tema 660/STF). (id. 108084489)
Desse modo, encaminhem-se os autos ao Órgão Especial para processamento, com as devidas cautelas.
O agravo ao STJ ficará aguardando o trâmite deste recurso. (id. 108084482)
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça